Tribunal: TJMT
Processo: 1008803-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008803-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), VICENTE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.810.131-03 (PACIENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), VICENTE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.810.131-03 (PACIENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA, MATHEUS SALOME DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA VÁRIOS REGISTROS ANTERIORES -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pela magistrada, contra o paciente há várias ações penais, inclusive com trânsito em julgado, sendo certo que após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008803-74.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA, MATHEUS SALOME DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Fernando Henrique Viola de Almeida, em favor de
VICENTE RODRIGUES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra que no dia 6/3/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Afirma, ainda, que há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, porquanto decorrido mais de 40 dias da prisão do paciente não havia notícia de conclusão do inquérito policial, muito menos do oferecimento da denúncia.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 40530467).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
40764508 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 41364455 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA, MATHEUS SALOME DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO:

Como relatado, o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente, bem como há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Extrai-se dos autos que
“em rondas pela cidade, policiais militares perceberam o momento em que o paciente, estando próximo ao "Bar do Cicero", apressou-se em sair do campo de visão daqueles, rumando para a lateral do bar, onde arremessou algo por meio de um vão. Em abordagem, encontraram o objeto arremessado pelo suspeito,
tratando-se 120g de cocaína, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante ora em análise.”

No que tange ao excesso de prazo, nas informações o juízo
a quo
, esclareceu que já houve o oferecimento da denúncia, bem o paciente já foi notificado para apresentar defesa prévia em 10 (dez) dias, consoante determina o rito especial da lei de drogas.

Assim, não há falar em excesso de prazo, pois já houve o oferecimento da denúncia e o período de constrição cautelar não é desproporcional.

Em relação aos requisitos da prisão preventiva, ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Em abordagem, encontraram o objeto arremessado pelo suspeito, tratando-se
120g de cocaína,
razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante ora em análise.

(....)

Analisados os auto, verifico a regularidade da prisão em flagrante, motivo pelo qual homologo o auto.

Extrai-se dos autos a materialidade delitiva e fundados indícios de autoria, em especial diante dos depoimentos policiais, os quais gozam de fé pública. Em consulta ao sistema Apoio,
verifica-se que o flagrado responde ao Executivo de Pena n°454-67.2017.811.0077, da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
também pela prática do delito de tráfico de drogas, demonstrando assim sua contumácia delitiva, configuradora de periculosidade em concreto. Assim, constato ser a aplicação de cautelares insuficiente para impedir que volte a delinquir. Dessa maneira, visando restabelecer a ordem pública e garantir a regular instrução processual, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante
VICENTE RODRIGUES DE SOUZA
. (...)”

Posteriormente, ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, a Magistrada singular consignou, in verbis:

(...)Analisando o presente feito, verifico que VICENTE possui condenação pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 15/09/2016, cujo processo de execução penal tramita na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Há registro da ação penal de no 14988-58.2016.811.0042 – Código TJMT 438540, que tramita da 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT, referente à prática, em tese, do crime de receptação e, consta no sistema Apolo, registro de inquérito policial relativo ao delito de porte/posse de arma de fogo (no 9721-90.2019.811.0013).

Ademais, não houve qualquer alteração fática ou processual hábil à revisão pretendida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão preventiva de VICENTE RODRIGUES DE SOUZA.

Intimem-se a Defesa e o Ministério Público. (...)”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pela magistrada, contra o paciente há várias ações penais, inclusive com trânsito em julgado e por crime da mesma espécie, sendo certo que após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Neste Sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada, sobretudo, pelo seu histórico criminal.

3. Caso em que o agente foi preso em flagrante na posse de diversos porções de cocaína e confessou em sede policial que a referida droga fora encomendada, mediante paga, por terceira pessoa.

4. Além disso, consta que o paciente já havia sido preso anteriormente, em março de 2018, também por tráfico, permanecendo no cárcere por 6 (seis) meses e, apenas 2 (dois) meses após alcançar a liberdade, voltou a delinquir.

5. Tais circunstâncias indicam a habitualidade do paciente na narcotraficância, denotando a existência do periculum libertatis que autoriza a preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

8. Não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o acusado será beneficiado com a fixação do regime inicial mais brando ou com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos no caso de eventual condenação, sobretudo em se considerando o seu histórico criminal.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020